Tribunal: TCU
Processo: 022.132/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 252024, modalidade Pregão e Uasg 925171 (Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na prestação deserviços de Tratamento e Disposição Final Ambientalmente adequada dos resíduos sólidosgerados no Entreposto de Contagem da CEASAMINAS em razão das suas atividadescomercias e administrativas. Tipo de resíduo se enquadra na Classe II-A (Não inertes podemter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água,exemplo: Restos de orgânicos, restos de varrição e madeira entre outros), conforme NBR10004/2004 ABNT, gerados e coletados na CEASAMINAS entreposto de Contagem/MG.)

Inteiro teor:
Acórdão 2174/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, nos arts. 143, V, "a", 169, III, 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de adotar a providência descrita no subitem 1.6 deste acórdão e de informar o representante acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.132/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. (CeasaMinas). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Dirceu Elber Gomes Silva (194.706/OAB-MG), representando Mateus Leme Soluções para Tratamento de Resíduos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. das seguintes impropriedades, identificadas no Pregão 25/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) omissão em realizar a diligência prevista no subitem 11.8 do edital junto à licitante Mateus Leme Soluções para Tratamento de Resíduos Ltda. (CNPJ 44.222.554/0001-09), com vistas a que complementasse a licença ambiental apresentada, encaminhando as condicionantes (anexos I e II) e o relatório das condições operacionais do local (cumprimento de condicionantes) - que deveriam fazer parte do documento inicial -, na tentativa de aproveitar proposta mais vantajosa, em afronta aos princípios do formalismo moderado e da busca da seleção da proposta mais vantajosa, previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016, e à jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ; b) omissão em analisar, no julgamento do recurso administrativo da licitante Mateus Leme Soluções para Tratamento de Resíduos Ltda. (CNPJ 44.222.554/0001-09), a nova documentação apresentada (CND Municipal Positiva com Efeitos de Negativa), que, apesar inclusa a posteriori , se refere à comprovação de situação preexistente, o que contraria os princípios do formalismo moderado e da busca da seleção da proposta mais vantajosa, previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016, e a jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário .